Tribunal: TJPA
Processo: 0809555-07.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10461 - Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809555-07.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DILERMANDO GOMES TAVARES

AGRAVADO: JHONES DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809555-07.2024.8.14.0000

RECORRENTE: DILERMANDO GOMES TAVARES

RECORRIDO: JHONES DA COSTA

RELATORA: Des.ª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGO DE OBRA NOVA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. AUSENCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO

I – Agravo contra decisão que indeferiu tutela para suspensão de obra vizinha, em ação embargo de obra nova.
II – Inexistência de prova técnica ou elementos concretos que demonstrem a verossimilhança do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
III – Necessidade de dilação probatória no juízo de origem.
IV – Decisão mantida. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809555-07.2024.8.14.0000

RECORRENTE: DILERMANDO GOMES TAVARES

RECORRIDO: JHONES DA COSTA

RELATORA: Des.ª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DILERMANDO GOMES TAVARES
em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA
, nos autos da Ação de Nunciação de Obra Nova, com pedido de tutela de urgência, ajuizada em desfavor de
JHONES DA COSTA
.

Nos termos da petição de interposição, o Agravante insurge-se contra a decisão interlocutória que indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada, consistente na interrupção imediata da obra vizinha que, segundo alegado, está sendo conduzida em flagrante desrespeito às normas urbanísticas e ao direito de vizinhança, trazendo sérios prejuízos estruturais à sua residência. O agravante alega que a construção promovida pelo agravado ultrapassa os limites legais do terreno, utiliza indevidamente a parede limítrofe do imóvel do agravante como suporte, e vem ocasionando infiltrações, mofo e comprometimento estrutural na edificação. Acrescenta que a obra é conduzida sem qualquer alvará ou responsável técnico. Requereu, por fim, o deferimento da tutela antecipada recursal, e ao final, o provimento do recurso.

Não foi concedido o pedido de tutela provisória recursal.

Nas contrarrazões, o agravado
Jhones da Costa
sustenta a manutenção da decisão que indeferiu a liminar, por ausência de provas quanto à verossimilhança do direito e ao perigo de dano. Argumenta que não há laudo técnico, perícia ou documento oficial que comprove irregularidade na obra ou nexo entre os alegados danos e a construção. Ressalta que a pretensão do agravante baseia-se em alegações genéricas e fotografias, sem respaldo técnico, sendo incabível o embargo da obra sem comprovação de ilicitude. Requer, ao final, o desprovimento do agravo.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém,

de

de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809555-07.2024.8.14.0000

RECORRENTE: DILERMANDO GOMES TAVARES

RECORRIDO: JHONES DA COSTA

RELATORA: Des.ª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, verifico que o presente Agravo de Instrumento preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

O recurso em exame visa à reforma da decisão interlocutória que indeferiu a tutela provisória de urgência, em ação de nunciação de obra nova ajuizada pelo ora recorrente, cuja pretensão liminar consistia na suspensão imediata de obra supostamente irregular realizada pelo recorrido.

A decisão agravada, ao indeferir a medida pleiteada, fundamentou-se na ausência de elementos suficientes que demonstrassem, com clareza, a probabilidade do direito alegado, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o que merece ser mantido.

Com efeito, observa-se que, nos autos originários, as provas acostadas pelo agravante consistem, em sua maior parte, em fotografias e boletins de ocorrência, desprovidos de qualquer lastro técnico, como laudo pericial, relatório de vistoria ou parecer emitido por autoridade competente que ateste as supostas irregularidades construtivas e os danos apontados.

As imagens apresentadas, por si só, não permitem inferir, com segurança, que a obra conduzida pelo recorrido afronta o direito de vizinhança, tampouco que esteja sendo executada sem alvará ou de maneira a comprometer a estrutura da propriedade do agravante. Trata-se de questão que demanda dilação probatória, com a produção de prova pericial e demais meios pertinentes, cuja condução cabe ao juízo de origem.

Ressalte-se que a tutela provisória, nos moldes do art. 300 do CPC, exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inexistindo elemento probatório hábil a evidenciar a plausibilidade do direito vindicado, como é o caso, mostra-se prudente aguardar a instrução processual.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C/C REPARAÇÃO DE DANOS - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - MATÉRIA QUE DEMANDA MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA -
RECURSO NÃO PROVIDO. - Para a concessão da tutela de urgência, mister se faz que estejam demonstrados
os pressupostos elencados no art. 300, do novo CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão - Ausente a probabilidade do direit
o e existindo o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1645209-49 .2024.8.13.0000 1 .0000.24.164519-1/001, Relator.: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 19/06/2024, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Direito de vizinhança. Nunciação de obra nova cumulada com indenizatória. Tutela antecipada requerida para que a obra realizada no imóvel vizinho ao do autor seja embargada . Requisitos autorizadores da medida pleiteada não vislumbrados em sede de cognição sumária. Hipótese que recomenda a prévia instauração do contraditório,
em primeiro grau de jurisdição. Determinação de vistoria a ser realizada pela Secretaria de Urbanismo de Município que merece complementação. Recurso parcialmente provido .

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2343601-46.2023.8.26 .0000 Caraguatatuba, Relator.: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 08/02/2024, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2024)

Diante disso, considerando que o contexto fático não se mostra suficientemente esclarecido nesta fase, e que a matéria demanda maior aprofundamento fático-probatório, revela-se acertada a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, devendo ser mantida incólume.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 26/08/2025